Tribunal: TJSP
Processo: 1058260-81.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Prestação de serviços - Empreitada - Ação de cobrança – Demanda de parte contratada em face de empresa contratante - Sentença que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, fulcro no art. 487, II, do CPC – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de cerceamento de defesa e que a

Ementa:
Prestação de serviços - Empreitada - Ação de cobrança – Demanda de parte contratada em face de empresa contratante - Sentença que reconheceu a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, I, do CC, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, fulcro no art. 487, II, do CPC – Recurso do autor – Manutenção do julgado – Cabimento - Arguição de cerceamento de defesa e que a notificação extrajudicial endereçada à requerida teve o condão de interromper o lapso prescricional, nos termos do art. 202, VI, do CC– Inconsistência – Ato praticado onde não houve o reconhecimento do direito pelo devedor - Notificação extrajudicial que não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição - Precedentes.

Apelo do autor desprovido.